Tribunal: TJSP
Processo: 2033585-14.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 5.400, de 12 de novembro de 2018, que "dispõe sobre a autorização para a circulação de Motos nas faixas exclusivas de ônibus do Município de Mauá e dá outras providências."
Afronta ao art. 24, §2°, da CE. Não constatação. Diploma combatido que não aborda nenhuma das matérias inseridas no rol taxativo de referido dispositivo da Constituição Paulista.

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 5.400, de 12 de novembro de 2018, que "dispõe sobre a autorização para a circulação de Motos nas faixas exclusivas de ônibus do Município de Mauá e dá outras providências."
Afronta ao art. 24, §2°, da CE. Não constatação. Diploma combatido que não aborda nenhuma das matérias inseridas no rol taxativo de referido dispositivo da Constituição Paulista. Alegação de vício de iniciativa para a deflagração do processo legislativo afastada. Precedentes deste OE. Tema 917, da repercussão geral, do STF. Doutrina.
Ofensa à regra da Separação dos Poderes. Verificação. Gestão superior da Administração Pública que compete ao Chefe do Poder Executivo. Diploma de origem parlamentar que, indevidamente, disciplinou temática atinente à organização e orientação do trânsito municipal. Inconstitucionalidade evidente. Infringência aos arts. 5°, 47, II e XIV, e 144, da CE. Julgados análogos deste Colegiado, alguns deles inclusive relacionados a normas de similar teor do mesmo Município.
Pedido julgado procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2033585-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MAUÁ, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO
DOS SANTOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/12
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2033585-14.2020.8.26.0000
São Paulo
Requerente: Prefeito do Município de Mauá
42.440
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 5.400, de 12 de
novembro de 2018, que “dispõe sobre a autorização para a
circulação de Motos nas faixas exclusivas de ônibus do Município
de Mauá e dá outras providências.”
Afronta ao art. 24, §2°, da CE. Não constatação. Diploma
combatido que não aborda nenhuma das matérias inseridas no rol
taxativo de referido dispositivo da Constituição Paulista. Alegação
de vício de iniciativa para a deflagração do processo legislativo
afastada. Precedentes deste OE. Tema 917, da repercussão geral,
do STF. Doutrina.
Ofensa à regra da Separação dos Poderes. Verificação. Gestão
superior da Administração Pública que compete ao Chefe do
Poder
Executivo.
Diploma
de
origem
parlamentar
que,
indevidamente, disciplinou temática atinente à organização e
orientação do trânsito municipal. Inconstitucionalidade evidente.
Infringência aos arts. 5°, 47, II e XIV, e 144, da CE. Julgados
análogos deste Colegiado, alguns deles inclusive relacionados a
normas de similar teor do mesmo Município.
Pedido julgado procedente.
1.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Prefeito do
Município de Mauá, impugnando a Lei 5.400, de 12 de novembro de
2018, que “dispõe sobre a autorização para a circulação de Motos nas
faixas exclusivas de ônibus do Município de Mauá e dá outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/12
providências.” Alega o requerente, em síntese, que, de autoria
parlamentar, a lei questionada invade o âmbito de atribuições do
Chefe do Poder Executivo, na medida em que interfere concretamente
na política de planejamento e controle do trânsito local. Sustenta,
assim, infringência ao quanto disposto nos artigos 5°, 25, 47, incisos
II, XI e XIV, 144, 174, incisos II e II, e 176, incisos I e III, todos da
Constituição Estadual. Requer a procedência do pedido, decretando-
se a inconstitucionalidade do diploma combatido (fls.01/12). Junta
documentos aos autos (fls.13/22).
A liminar foi indeferida pela decisão de fls.24/25.
O Presidente da Câmara Municipal de Mauá
prestou informações às fls.30/32.
Citada, a Procuradora Geral do Estado não se
manifestou nos autos (fls.35/36 e 37, respectivamente).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
52/58, opinando pela procedência do pedido (fls.40/44).
2. A norma questionada na presente ação direta
apresenta a seguinte redação:
“Lei n° 5.400, de 12 de novembro de 2018.
Dispõe sobre a autorização para a circulação de
Motos nas faixas exclusivas de ônibus no Município de Mauá, e dá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/12
outras providências.
(...)
Art.1° Fica autorizada, em qualquer dia e horário,
a circulação de motos nas faixas exclusivas de ônibus do Sistema de
Transporte Coletivo Público do Município de Mauá.
Parágrafo Único. As motos mencionados (sic) no
caput poderão trafegar normalmente nas faixas exclusivas de ônibus
sem qualquer tipo de penalidade (Multa).
Art.2° As despesas decorrentes desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, que serão
suplementadas, se necessárias (sic).
Art.3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.”
3. O pedido da ação direta é procedente,
sendo caso de declarar-se a inconstitucionalidade da lei
municipal impugnada.
Inicialmente, não se verifica inconstitucionalidade
por afronta ao artigo 24, §2°, da Constituição Paulista, na medida em
que a lei mauaense não cria ou extingue cargos, funções ou
empregos públicos ou fixa sua remuneração; não institui atribuições a
órgãos e servidores específicos da administração, nem cria ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/12
extingue Secretarias e órgãos do Executivo. Finalmente, nota-se que
o diploma também não dispõe sobre servidores públicos, tampouco
sobre o seu regime jurídico.
A lei atacada, em verdade, cuida de matéria não
prevista no rol de temas reservados à iniciativa legislativa do Chefe
do Poder Executivo (cf. artigo 24, §2o, Constituição Estadual,
aplicável por simetria ao Município), o qual, segundo posição
firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pela jurisprudência
pacífica deste Órgão Especial, é taxativo, de modo que inviável
falar-se em usurpação da competência reservada ao Prefeito do
Município de Mauá para a deflagração de seu correspondente
processo de elaboração.
A propósito, vale ressaltar que a Suprema Corte
fixou, em regime de repercussão geral, a tese de que “não usurpa
competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que,
embora crie despesa para a Administração, não trata da sua
estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico
de servidores públicos (art. 61, § 1o, II, "a", "c" e "e", da
Constituição Federal)” (Tema 917), orientação jurisprudencial
respeitada pela lei questionada.
Ainda sobre o tema, pertinente a menção à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/12
doutrina de Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, com as
seguintes considerações: “Em algumas hipóteses, a Constituição
reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas
algumas autoridades ou órgãos. Fala-se, então, em iniciativa
reservada ou privativa. Como figuram hipóteses de exceção, os
casos de iniciativa reservada não devem ser ampliados por via
interpretativa.1”.
4. Todavia, não resta dúvida de que as
disposições da norma em debate promoveram indevida invasão às
funções típicas de administração do Chefe do Poder Executivo do
Município, destacando-se, em especial, a ingerência na edição de
regras relacionadas ao funcionamento da administração e a seu
planejamento e direção.
Em suma, conquanto não trate de matéria
inserida no rol exaustivo do artigo 24, §2°, da Constituição Estadual, o
diploma
municipal
examinado
disciplina
temática
afeta
ao
planejamento, organização e coordenação do trânsito local, instituindo
permissivo de cunho inegavelmente concreto dirigido aos motoristas,
concernente à autorização para que motocicletas circulem, de forma
irrestrita, nas faixas exclusivas destinadas ao trânsito de ônibus.
1 Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.
Página 803.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/12
Indubitável, assim, que, apesar do elogiável
propósito extraído da justificativa do projeto que lhe deu origem
(fls.31), o diploma mauaense acabou por infringir as regras previstas
nos artigos 47, incisos II e XIV, e 144, da Constituição Paulista, as
quais, por seu turno, se relacionam ao resguardo do princípio da
Separação dos Poderes, previsto no artigo 5°, também da
Constituição Estadual.
5. Como leciona a doutrina de Hely Lopes
Meirelles: “em sua função normal e predominante sobre as demais, a
Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de
conduta. Esta é sua função específica, bem diferenciada da do
Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já
dissemos e convém se repita que o Legislativo provê 'in genere', o
Executivo 'in specie'; a Câmara edita normas gerais, o prefeito as
aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido à
Câmara
intervir
direta
e
concretamente
nas
atividades
reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas
especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões,
permissões,
nomeações,
pagamentos,
recebimentos,
entendimentos verbais ou escritos com os interessados,
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/12
que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental.2”
6. Vale destacar, ademais, ainda que no plano
infraconstitucional, que em seu artigo 24, incisos II e XVI, a própria Lei
Federal 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece, de
forma expressa, competir “aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição”,
“planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de
pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação
e da segurança de ciclistas” (inciso II) e “planejar e implantar
medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do
tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes”
(inciso XVI), constatação que apenas reforça a conclusão acerca da
indesejável ingerência do legislador mauaense no plexo de
atribuições próprias do Poder Executivo verificada na hipótese.
7. Com o presente entendimento, tem decidido
este Órgão Especial, cabendo ressaltar a existência de recentes
julgados em que apreciada a (in)constitucionalidade de normas do
Município de Mauá com teor similar, relacionadas, em síntese, a leis
2 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 17a edição, atualizada por Adilson Abreu Dallari
(Coordenador), Malheiros Editores, p. 631, grifado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/12
de origem parlamentar que versavam sobre a concessão de
permissão a certas categorias de automóveis para trafegar nas faixas
exclusivas de ônibus da municipalidade em referência.
Confira-se, a propósito: “AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.352, de 13 de agosto de
2018, do Município de Mauá, que autorizou a circulação de táxis
nas faixas exclusivas de ônibus
Promulgação pela Câmara
Municipal após veto integral do Poder Executivo
Alegação de
usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando a
separação os poderes - VÍCIO DE INICIATIVA
Projeto
apresentado por parlamentar direcionado à organização do
trânsito local e da prestação de serviços de táxis Matéria de
reserva privativa do Poder Executivo Previsão dessa atribuição
ao respectivo Prefeito, segundo artigo 181 da Lei Orgânica daquele
Município Ofensa ao princípio da separação e independência
dos Poderes Confronto aos artigos 5o, 24, 47, incisos II, XI e
XIV, e 144 da Constituição Estadual
Norma declarada
inconstitucional, com efeitos 'ex tunc' para evitar a eficácia de
eventuais multas de trânsito aplicadas no período entre a publicação
da referida lei e a indigitada liminar, na forma do artigo 27 da Lei
9.868/99 - Ação julgada procedente, com modulação.” (TJSP; Direta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/12
de Inconstitucionalidade 2215521-40.2018.8.26.0000; Relator: Jacob
Valente; Órgão Especial; Data do Julgamento: 26/06/2019).
Igualmente:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.351, de 13.08.18, do
Município de Mauá, que dispõe sobre a "utilização de faixas e
corredores exclusivos de ônibus do sistema de transporte
público, por veículos automotores como vans, micro-ônibus,
ônibus, peruas de transporte escolares, que prestam serviços de
transportes escolares no Município de Mauá, e dá outras
providências". Competência legislativa. Usurpação de competência da
União para editar normas gerais sobre trânsito e transportes.
Inocorrência. Interesse local. Competência do Município para dispor
sobre tráfego e circulação local. Precedente deste C. Órgão Especial.
Vício de iniciativa. Iniciativa legislativa comum. Recente
orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. Organização
administrativa. Cabe ao Executivo a organização administrativa.
Desrespeito
ao
princípio
constitucional
da
'reserva
de
administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos
constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição
Estadual). Ação procedente.” (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2218989-12.2018.8.26.0000; Relator: Evaristo dos Santos; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/12
Especial; Data do Julgamento: 20/02/2019).
Ainda:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE LEI 11.492, DE 20 DE FEVEREIRO
DE 2017 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA NORMA QUE "DISPÕE
SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE RETENÇÃO E RECUO
EXCLUSIVA PARA MOTOCICLETAS NOS SEMÁFOROS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR
AFRONTA AOS ARTIGOS. 5o, 47, INCISOS II E XIV, E 144, TODOS
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PATENTE
INVASÃO A ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL VÍCIO DE INICIATIVA INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA
AÇÃO
PROCEDENTE.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2007101-30.2018.8.26.0000; Relator: Francisco Casconi; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 23/05/2018).
Por
fim:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 9.801, de 17 de
março de 2016, que dispõe sobre a permissão de ônibus e vans
escolares devidamente identificadas trafegarem pelos corredores
exclusivos de ônibus, no âmbito do Município de Santo André

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033585-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/12
Matéria relativa à Administração Municipal, de iniciativa reservada ao
Chefe do Poder Executivo - Vício de iniciativa - Ofensa ao princípio da
harmonia e independência dos Poderes - Violação aos artigos 5o, 47,
incisos II, XIV e 144, da Constituição Estadual. Pedido procedente.”
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2152078-86.2016.8.26.0000;
Relator: Ricardo Anafe; Órgão Especial; Data do Julgamento:
30/11/2016).
8. Ante o exposto, por este voto, julga-se
procedente o pedido da presente ação direta para declarar a
inconstitucionalidade da Lei 5.400, de 12 de novembro de 2018, do
Município de Mauá, por afronta aos artigos 5°, 47, incisos II e XIV, e
144, da Constituição do Estado de São Paulo.
Márcio Bartoli
Relator